Tribunal: TCU
Processo: 017.397/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 752293, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 752293, função null, que teve como objeto Qualificacao profissional de 360 (trezentos e sessenta) trabalhadores no Munici­pio de Natal conforme abaixo, e encaminhamento ao mercado de trabalho, com previsão de empregabilidade de 30% (trinta por cento). CURSO: COSTUREIRO -Quantidade de turmas: 02 -Metas/alunos; 60 -Carga horária: 200 horas -Município de Execução: Natal CURSO: CHAPELEIRO -Quantidade de turmas: 02 -Metas/alunos; 60 -Carga horária: 200 horas -Município de Execução: Natal CURSO: ESCULTOR/ADERECISTA -Quantidade de turmas: 02 -Metas/alunos; 60 -Carga horária: 200 horas -Município de Execução: Natal CURSO: PERCUSSÃO -Quantidade de turmas: 04 -Metas/alunos; 120 -Carga horária: 200 horas -Município de Execução: Natal CURSO: DECORADOR -Quantidade de turmas: 02 -Metas/alunos; 60 -Carga horária: 200 horas -Município de Execução: Natal (no da TCE no sistema: 547/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 10234/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação aos responsáveis e ao tomador de contas, de acordo com os pareceres exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.397/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Manoel Graciliano de Franca (XXX.059.624-XX); Nucleo de Desenvolvimento Social-nds (04.656.212/0001-82); Thiago Marcos Lacerda de Franca (XXX.296.674-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.